Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a parte ré/recorrente, ora embargante, sustenta a existência de contradição e obscuridade, uma vez que a conduta imprudente do autor/embargado, consistente em efetuar ultrapassagem pela direita logo após uma curva, sem considerar a dificuldade de visibilidade, contrariou as normas brasileiras de trânsito (arts. 29, 32, 33, 34 44 do CTB), o que impõe o dever de indenizar. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Analisando as razões recursais, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado. Assim, não há que se falar em contradição e obscuridade do julgado.
4. Os itens 18 e 19 do acórdão são expressos ao mencionar que “a requerida não agiu com a devida cautela ao efetuar a manobra pretendida, sem a aproximação necessária do bordo direito da pista, sobretudo por tratar-se de conversão realizada logo após uma curva” e que o “condutor da motocicleta, agiu de maneira imprudente quando efetuou ultrapassagem pela direita logo após uma curva, sem adotar as cautelas devidas quanto à possibilidade de conversão à direita do automóvel que seguia à frente”, concluindo, no item 20, que “tanto o autor quanto a ré contribuíram culposamente para a ocorrência do acidente de trânsito”.
5. Assim, observa-se que todas as teses suscitadas pela ré/recorrente, ora embargante, foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.